Tribunal: TJPA
Processo: 0817711-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817711-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL PREVENTIVO

PROCESSO Nº
0817711-18.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANTONIO CÉSAR NILDO DE OLIVEIRA (OAB/DF 39.152); ADALBERTO PEREIRA DE MORAIS (OAB/DF 36.483)

PACIENTE:
JOÃO CARLOS DOS SANTOS – CPF 002310.427-95

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0021027-82.2013.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Art. 288, parágrafo único do Código Penal; Art. 58 do Decreto Lei nº 6.259/44 (Jogo do bicho); Art. 2º, IX da Lei 1.521/51 (crime contra a economia popular); Art. 1º da Lei 9.613/98 (Lavagem de dinheiro) e Art. 4º da Lei 8.137/90 (crime contra a ordem econômica)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA PORMENORIZADAMENTE DETALHADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS TÍPICAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DE TRANCAMENTO DA AÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO impetrado em favor de
JOÃO CARLOS DOS SANTOS
, contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que recebeu a denúncia oferecida pelo GAECO em face do Paciente:

Da tipificação penal: Conclui-se pelo cometimento, em tese, dos seguintes ilícitos penais pelo DENUNCIADOS, nos termos do que está exposto abaixo:

1) Por terem incorrido nos delitos tipificados no Art. 288, § único do
CP
; Art. 58 do
Decreto Lei n° 6.259/44
; Art. 2°, IX da
Lei 1.521/51
; Art. 1° da
Lei

9.613/98
e Art. 4° da Lei
8.137/90
, em razão da conduta de associarem-se em número superior a três pessoas, com a presença de agentes armados, com a finalidade de explorar o jogo do bicho, fazendo uso de fraudes em sorteios e no pagamento de premios, utilizando máquinas eletrônicas (online) para formalização de apostas e para a venda de créditos de recarga de telefonia celular, com a finalidade de ocultar e dissimular a verdadeira origem dos bens, direitos e valores auferido com a atividade ilegal do jogo do bicho, ainda com o objetivo de dominar ou eliminar a concorrência nesse segmento econômico, fazendo uso da ilegalidade como diferencial competitivo; os denunciados (...)
JOÃO CARLOS DOS SANTOS

– Denúncia, ID 17153748, p. 08

Do recebimento da denúncia, depreende-se que a autoridade coatora reconheceu a individualização das condutas empreendida pelo órgão acusador:

JOÃO CARLOS DOS SANTOS. Conforme material apreendido, o mesmo está ligado ao esquema implementado no Estado do Pará que reúne empresas dos estados da Bahia, Pará e Goiás, sendo sócio da Empresa BOBINAS.COM juntamente com JOÃO CARLOS PINTO (também sócio da CELLCRED), sendo aquela empresa fornecedora das bobinas utilizadas nas máquinas eletrônicas.

Narra a inicial de Habeas Corpus que o paciente consta como denunciado no processo de origem tão somente pelo fato de ter sido sócio de outro acusado – o qual, inclusive, já foi eximido de responsabilidade ante a interposição de Recurso em Habeas Corpus ao Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de pedidos, requer seja o paciente excluído do polo passivo da demanda, com fulcro no art. 395, I e III do CPP:

Art. 395, CPP.

A denúncia ou queixa será rejeitada quando

I - for manifestamente inepta;

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

No ID 17097649, a liminar foi indeferida.

A autoridade coatora apresentou as informações solicitadas no ID 17153734
.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem (ID 17850597).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, verifico que a decisão de recebimento da denúncia ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições fáticas e pessoais que ensejaram o processamento do paciente pelos crimes já elencados.

Anoto que foi considerado pela autoridade coatora a individualização das condutas e as qualificações completas em face do paciente e dos demais réus, e que devidamente registrado na inicial acusatória o arcabouço fático-probatório que indica a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes do envolvimento de JOÃO CARLOS DOS SANTOS nas atividades ilícitas empreendidas por associação criminosa.

Os indícios de autoria e materialidade se corroboram em razão do paciente estar ligado ao esquema implementado no Estado do Pará que reúne empresas dos Estados da Bahia, Pará e Goiás, bem como é sócio da Empresa BOBINAS.COM, sendo esta empresa a fornecedora das bobinas utilizadas nas máquinas eletrônicas.

Assim, não há que se falar em falta de justa causa para a ação penal nem em constrangimento ilegal a ser sanado, não sendo a via eleita cabível para se fazer análise dos meios de provas juntados aos autos, devendo ser debatido sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa na instrução da marcha processual.

– Parecer, MP2G

Ressalto que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é possibilitada restritamente na hipótese de indubitável constatação de fato atípico ou na ausência de indícios aptos a sustentar a acusação.

Não identifico, de igual modo, a existência de hipóteses de extinção da punibilidade do paciente, de modo que as condutas elucidadas necessitam da devida apuração pelo juízo de primeiro grau, não havendo possibilidade de trancamento da ação nesta via.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO. INCABÍVEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA E APTIDÃO FORMAL DA DENÚNCIA, QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE DOLO E INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

2. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. Precedentes.

3. No presente caso, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate. Na espécie, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória, na medida em que, "No mais, cumpre registrar que, de acordo com jurisprudência consolidada, o exame de teses relativas ao mérito da ação penal (tais como a de inexistência de fato gerador para cobrança do tributo, a da falta de responsabilidade tributária por parte do paciente, e a de aplicação do princípio da insignificância) não é permitido pela via limitada do Habeas Corpus, uma vez que depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ." (fl. 250), ainda mais porque nem sequer foram objeto de análise perante as instâncias ordinárias.

4. Ainda da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o Ministério Público estadual descreveu adequadamente o fato criminoso, em tese, no concernente à prática do crime previsto no art. 1º, II e V, da Lei n. 8.137/1990, não havendo que falar em ausência dos requisitos constantes do art. 41 do CPP, e muito menos em acusação temerária.

5. In casu , a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 179.279/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão de recebimento da denúncia pelo juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de JOÃO CARLOS DOS SANTOS.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2024